Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-70.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004662-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA DICKEL - CPF: 062.554.921-09 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEIVID NOGUEIRAS DE BARROS - CPF: 066.565.171-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE
EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2.
ALEGADA I
NEXISTÊNCIA
DA
SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE DO PACIENTE
.
CONVERSÃO EM PREVENTIVA
.
SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS
.
PRISÃO SOB OUTRO TÍTULO
.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
3
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES À DEC
RETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRET
A
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.
POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PREENCHIM
ENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
5. PREDICADOS PESSOAIS DO

PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
6
. PLEITO DE SUSPENSÃO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TODOS OS DADOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES QUE FORAM APREENDIDOS COM O PACIENTE
. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SE
R
DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 7
.
PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS
CORPUS

DENEGADA.

1. O habeas
corpus

é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com sua conversão em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação anterior, conforme reiterada jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça.

3. A
prisão

cautelar do

paciente revela-se necessária para a garantia
d
a ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo paciente,
consubstanciada no
seu
suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, circunstância
, essa,
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas c
autelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, pratica
do pelo paciente, revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5. Os predicados pessoais do

paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da
ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reuni
das deste Tribunal de Justiça).

6.
O
habeas corpus

deve ser empregado de forma racionalizada, sendo admitido apenas nas hipóteses em que o direito
de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configurari
a ilegalidade ou abuso de poder, de modo que, o pleito de suspensão da quebra de sigilo telefônico e todos os dados extraídos dos aparelhos celulares que foram apreendidos com o paciente deve ser analisado por mandado de segurança criminal, além disso, o impetrante sequer trouxe
para estes
autos a decisão que teria deferido a referida quebra telemática.

7
. Pedidos j
ulgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renato
Wentz
Manhães, em favor de
Paulo Eduardo Silva
Dickel
, apontando como autoridade coatora o
s
Juízo
s
da
1
ª Vara da Comarca de C
anarana/MT
e da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6 de fevereiro de 2024,
na Comarca de Canarana/MT,
cuja custódia foi convertida em
prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000210-27.2024.8.11.0029,
que originou a Ação Penal n.
1000257-98.2024.8.11.0029,
em razão da suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Em seguida, em 21 de fevereiro de 2024, houve declínio de competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá
/MT
.

Sustenta,
o impetrante, que
, na espécie,
inexistem elementos
concretos que indiquem
a justa causa para a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque não há elementos mínimos que comprovem a materialidade e
a autoria
delitiva
,
porquanto

“
foi detid
o enquanto transportava cestas básicas, sem que houvesse qualquer prova ou indicação de que estivesse cometendo um crime
”;

acrescent
ando
,
outrossim
, que “
não existe nos autos qualquer declaração ou prova que vincule as cestas básicas a uma conduta delituosa ou que aponte para a existência de uma terceira pessoa que tenha recebido tais bens como parte de uma ação criminosa
”.

Assevera que a
autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos;
asseverando
,
ademais
, que, na
hipótese
, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o pedido
de quebra de sigilo telefônico realizado pela autoridade policial desobedece
a
o art. 3º da Lei n. 9.299/96, posto que não foi realizado dentro de uma investigação criminal, “
mas sim dentro de um Auto de Prisão em Flagrante revestido de ilegalidade”
, caracterizando
fishing

expedition
;
afirmando
,
além disso
, que
a decisão que acatou o referido pedido é ca
rente de fundamentação concreta
e não especificou os números dos aparelhos celulares a serem quebrados o sigilo
, em violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
o decreto privativo de liberdade se revela
desproporcional ao caso concreto.

Forte nas
razões acima con
signadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento ou a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente,
a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
bem como a
suspensão da quebra de sigilo telefônico e
de
tod
a
s
as

provas
advind
a
s des
se ato,
sob pena de nulidade
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porven
tura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
204564161
, sendo dispensadas
as informações
à autoridade indigitada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
constante
no

ID
206352663
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à alegação de que o paciente não cometeu o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), ao argumento de que
“
foi detido enquanto transportava cestas básicas, sem que houvesse qualquer prova ou indicação de que estivesse cometendo um crime
”;

e
que “
não existe nos autos qualquer declaração ou prova que vincule as cestas básicas a uma conduta delituosa ou que aponte para a existência de uma terceira pessoa que tenha recebido tais bens como parte de uma ação criminosa
”
, impõe-se registrar que
a
pretensão não comporta discussão no estreito limites do habeas corpus.

Isso porque, em
decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as teses visando ao afastamento da conduta criminosaimputadaao agente não podemser objeto de análise nestavia, eis que reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com estaação.

Aliás, em relação à matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento emrelação à temática, nos seguintes termos
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A
autoridade indigitada de coatora relatou
, também,
que as provas produzidas no inquérito policial indicam indícios de que
“os custodiados têm efetiva participação em organização criminosa com atuação dissimulada junto à sociedade por meio de supostos favores “entrega de cestas básicas”, contexto inédito para este Magistrado do qual se infere a existência de uma organização criminosa bem articulada que busca espraiar nos municípios do Vale do Araguaia
”.

Realmente,
dos autos do inquérito policial
se extraem fortes indícios de que o paciente, possivelmente, integre organização criminosa, pois a Polícia Judiciária Civil recebeu informação anterior de que
Paulo Eduardo
sairia para entregar as cestas em nome da facção criminosa “Comando Vermelho” e ao tentar abordá-lo,
ele
fug
iu
em seu veículo.

Por
outro viés
, quanto à alegação de que não houve flagrante na conduta do paciente, o certo é que
a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da instância singela e convolada em prisão preventiva, impondo-se ressaltar que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei para caso que tais.

A propósito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

E
, noque diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadoresa prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal,
impende asseverar
que essas teses, igualmente, não
se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivad
o

a necessidade de resguardar a ordem pública,
tendo em vista
a gravidade concreta do crime
, e
m tese, praticado pelo paciente
e
sua

periculosidade

evidenciada
tanto pela sua reiteração delitiva quanto
por, supostamente, integrar
a
organização criminosa
do
Comando Vermelho.

Diante disso, é forçoso reconhecer
que não
foi possível identificar
qualquer

ilegalidade
na decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva no dia 7 de fevereiro de 2024 (ID 204281679), tal como pode
ser visto
nos trechos

abaixo reproduzidos:

[...] Assim sendo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (pena máxima em abstrato superior a 04 anos e necessidade da garantia da ordem pública),
observo a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados pela autoridade policial, indicando que os custodiados têm efetiva participação em organização criminosa com atuação dissimulada junto à sociedade por meio de supostos favores “entrega de cestas básicas”, contexto inédito para este Magistrado do qual se infere a existência de uma organização criminosa bem articulada que busca espraiar nos municípios do Vale do Araguaia
.

Diante disso,
ACOLHO
a manifestação ministerial,
por entender que são insuficientes para a garantia da ordem pública a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ante a gravidade concreta do fato e a possibilidade de reiteração criminosa.
[...].
Destacamos

Desse modo, o
suposto cometimento do crime de
organização criminosa
atribuído ao paciente
indica a existência do
periculum
libertatis

autorizador da utilização da medida extrema,
motivo pelo

sua
liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito
, em tese, praticado
por
Paulo Eduardo
;
bem como em decorrência da

sua
reiteração criminosa
mencionada na decisão
combatida
, posto
que
ele
fazia uso de tornozeleira eletrônica quando foi preso
,
eis que
vinha cumprindo pena em regime semiaberto (
PEP

n.
0003235-75.2018.811.0029)
.

Ainda, a
cerca do tema, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021)
, especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conta
disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a lib
erdade como regra, tem-se que o
carcer

ad cautelam

imposto aopaciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
periculum

libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade
e pelos indícios suficientes da
autoria delitiva.

No que diz respeito
à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º,
do Código de Processo Penal –,
estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, tal como asserido linhas volvidas, é
circunstância
que
revela
a
sua periculosidade.

Por conseguinte,
no caso em deb
ate, não se mostra suficiente à
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal,
porque

as circunstâncias do
delito, em tese, praticado
pelo
paciente revelaram que

providência menos gravosa do que a custódia provisória

não seria capaz de garantir a ordem pública.

É
necessário
asserir, outrossim,
que, não obstante
o
impetrante alegue

que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
”
.

No que tange ao pleito de

suspensão da quebra de sigilo telefônico e
dos

dados extraídos dos aparelhos celulares que foram apreendidos com o paciente
, ao argumento de que
o pedido
de quebra de sigilo telefônico realizado pela autoridade policial desobedece ao art. 3º da Lei n. 9.299/96,
um vez que
não foi realizado dentro de uma investigação criminal, “
mas sim dentro de um Auto de Prisão em Flagrante revestido de ilegalidade
”
, caracterizando
fishing

expedition
,
o impetrante
afirma
que a
decisão que acatou o referido pedido é carente de fundamentação
concreta e não especificou os números dos aparelhos celulares a serem quebrados o sigilo, em violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal.

Contudo, o pleito não pode ser examinado em habeas corpus, porque é sabido
que este
se

constitui em ação de natureza constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.

Por
consequência
, sedimentou-se na jurisprudência das cortes superiores que o
presente
remédio constitucional deve ser empregado de forma racionalizada, sendo admitido apenas nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do
ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido,
veja-se o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
O
objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder
(CF, artigo 5º, LXVIII),
não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
.

(HC 182387
AgR
, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, Processo Eletrônico DJe-151
Divulg
17-06-2020
Public
18-06-2020).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO.
DECLARAÇÃO DE ERRO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem informado que foi julgada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena imposta ao ora agravante, é imperioso reconhecer o esvaziamento do objeto do presente writ. 2.
O habeas corpus é um remédio que tem por finalidade tutelar o direito de liberdade de locomoção, não sendo a via adequada para se obter declaração de erro judicial. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 829.296/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024
)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE ARMA APREENDIDA PELO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II -
O art. 5º, LXVIII, da CF/88, além de comportar o fundamento constitucional da presente ação mandamental
na origem, ao fim, acaba por insculpir a sua finalidade e limitações. III - O habeas corpus é ação autônoma d e impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.

IV - Embora na origem o acórdão tenha analisado a controvérsia em relação à prisão em flagrante ocorrida antes e, como consequência, às medidas protetivas determinadas ante o relaxamento da constrição cautelar, no presente recurso, a defesa se limitou a questionar a apreensão da arma de fogo - o que, nem mesmo por via reflexa, insculpe restrição ou ameaça à liberdade de locomoção. Precedentes.

V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).
Destacamos

De
outro lado, sendo o sigilo telefônico uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada e se caracterizando como direito fundamental previsto no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, que resguarda a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvando a acessibilidade somente por ordem judicial, na hipótese e na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal,

não resta dúvida de que a matéria vergastada é passível de análise em
mandado de segurança
, previsto no art. 5º,
LXIX, da Constituição Federal,
assim redigido:

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não a
mparado por habeas corpus
ou
habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.

Destacamos

A doutrina
não discrepa do referido
r
egramento constitucional,
tal como se infere das lições de
Guilherme de Souza Nucci
,
abaixo transcritas:

Tem sido posição dominante nos tribunais pátrios admitir-se o emprego do mandado de segurança para assegurar direito
líquido e certo da acusação ou da defesa, quando não é caso de impetração dehabeas corpus
.

Explica TUCCI que
“
podem surgir, no transcorrer da persecução

penal, além daquelas concernentes à liberdade, propriamente, de indiciado numa

informatio
delicti
ou de acusado numa ação em curso, questões referentes a direito material de outra natureza que não o de liberdade pessoal

ou, até mesmo, ao respectivo processo ou ao procedimento em que este se exterioriza: ali, problemas de caráter substancial, relacionados com os interesses materiais conflitantes; aqui, outros, de distinta essência, e atinentes, por certo, às formas processuais, aos esquemas formais diversos assumidos pela
persecutio
criminis”(Habeas corpus,ação e processo penal, p. 33).

Exemplos de utilização de mandado de segurança pelo acusado ou seu defen
sor, em lugar do habeas corpus:
a) para impedir a injustificada quebra do sigilo fiscal, bancário ou de outros dados (impetração contra o magistrado que deu a ordem)
;
b) para permitir o acesso do advogado aos autos, ainda que o inquérito ou processo tramite em segredo de justiça (impetração contra o juiz, se este deu a ordem, ou contra o delegado, se partiu deste a medida de exclusão do advogado); c) para garantir a presença do advogado durante a produção de alguma prova na fase policial (não significando que o defensor possa manifestar-se, mas somente estar presente), pois se discute prerrogativa do advogado”

(NUCCI, Guilherme de Souza Manual de processo penal e execução penal / Guilherme de Souza Nucci. – 11. ed. rev. e atual. – Rio de
Janeiro :
Forense, 2014).
Destacamos

Diante do exposto
,
deve ser reconhecido
que o exame do

pleito de

suspensão da quebra de sigilo telefônico e
dos

dados extraídos dos aparelhos celulares que foram apreendidos
que, em tese, atinge o direito à privacidade do paciente, deve ser realizado por meio de
mandado de segurança criminal
, eis que, o

habeas corpus

tem lugar “
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
” (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pre
ssupostos elencados no art. 647
do Código de Processo Penal).

Mas se isso não bastasse,
no caso
sob apreciação
, o impetrante sequer trouxe aos autos a decisão que teria decretado a extração dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, não havendo possibilidade deste órgão revisor
analisar a referida tese
,
por
que

inexistem elementos
suficientes para
demonstrar a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente

em razão da referida
decisão.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Paulo Eduardo Silva
Dickel
,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024